Tribunal: TJES
Processo: 5005033-29.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005033-29.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE MOURA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade de processo administrativo que impôs a penalidade de suspensão da CNH do autor. Alegação de ausência de notificação válida da decisão da JARI/ES. Recurso protocolado no CETRAN/ES dentro do prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação válida quanto à aplicação da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir acarreta a nulidade do processo administrativo, à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A imposição da penalidade de suspensão da CNH depende da observância das notificações de autuação e da penalidade, conforme exige a Súmula 312 do STJ.

4.Comprovado nos autos que a notificação foi enviada para endereço incorreto, não há que se falar em regular ciência do administrado quanto à decisão da JARI/ES.

5.A ausência de notificação válida compromete o exercício do direito de defesa e invalida a sanção administrativa aplicada.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de notificação válida quanto à imposição da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir configura nulidade do processo administrativo, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. O vício na notificação invalida todo o procedimento, inclusive o ato de imposição da penalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005033-29.2024.8.08.0006

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE MOURA

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade de processo administrativo que impôs a penalidade de suspensão da CNH do autor. Alegação de ausência de notificação válida da decisão da JARI/ES. Recurso protocolado no CETRAN/ES dentro do prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação válida quanto à aplicação da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir acarreta a nulidade do processo administrativo, à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A imposição da penalidade de suspensão da CNH depende da observância das notificações de autuação e da penalidade, conforme exige a Súmula 312 do STJ.

4.Comprovado nos autos que a notificação foi enviada para endereço incorreto, não há que se falar em regular ciência do administrado quanto à decisão da JARI/ES.

5.A ausência de notificação válida compromete o exercício do direito de defesa e invalida a sanção administrativa aplicada.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de notificação válida quanto à imposição da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir configura nulidade do processo administrativo, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. O vício na notificação invalida todo o procedimento, inclusive o ato de imposição da penalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória
ajuizada por
JOSE ANTONIO DE MOURA
em face do
DETRAN-ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
. Narra o autor, em síntese, que teve sua CNH suspensa durante o prazo recursal, antes do término dos 30 dias contados da notificação recebida em 29/07/2024. Afirmou que protocolou recurso ao CETRAN/ES em 14/08/2024, dentro do prazo legal, e que a notificação da decisão da JARI/ES enviada via Correios em 26/07/2024 não foi entregue, por constar como endereço “incorreto”. Sustenta que, sem a devida notificação, foi impedido de exercer sua ampla defesa, o que acarretaria a nulidade da sanção. Requereu liminar para suspender o processo administrativo de suspensão da CNH e, ao final, sua anulação.

O DETRAN/ES, em contestação (ID 12700014), alegou que agiu corretamente ao enviar a notificação para o endereço cadastrado, a qual retornou como “não procurado”. Sustentou, em tese subsidiária, que eventual nulidade atingiria apenas a notificação, e não todo o processo, pedindo a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID.12700027) :

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para ANULAR o Processo Administrativo nº 2023-C214M e apensos, referente à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir lançada junto ao prontuário geral único de JOSE ANTONIO DE MOURA - CPF: 077.448.167-65, CNH: 01875080899-ES.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 12700030), aduzindo que expediu a notificação para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito, não havendo que se falar sequer em necessidade de Aviso de Recebimento. Aduz ainda, que os comprovantes de Avisos de Recebimento informam que as três tentativas de entrega da correspondência naquele endereço foram frustradas. Requereu, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 12700033), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório
.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

O cerne da controvérsia reside na validade do Processo Administrativo nº 2023-C214M, que culminou na suspensão do direito de dirigir do autor, ora recorrido. O recorrente, DETRAN/ES, sustenta a legalidade de seus atos, afirmando ter enviado a notificação da decisão da JARI para o endereço cadastrado do condutor.

Contudo, após análise detida dos autos, a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Apenas a título de reforço argumentativo, acrescento o seguinte.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 312, pacificou o entendimento de que
"no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
". Tal exigência de dupla notificação é a viga mestra que sustenta o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) no âmbito do direito administrativo de trânsito.

No caso concreto, o juízo de origem, em criteriosa análise do conjunto fático-probatório, constatou a falha crucial na segunda notificação, qual seja, a que informa sobre a imposição da penalidade após o julgamento do recurso à JARI.

A tese do recorrente de que cumpriu seu dever ao enviar a notificação não se sustenta. Conforme bem apontado na sentença e evidenciado pelos documentos de ID 12700023 e demais comprovantes, a notificação foi remetida para endereço diverso do que consta no cadastro do autor. O envio foi feito para a "Rua 16 de Dezembro, nº 100, Santa Cruz, Aracruz/ES", enquanto o endereço correto do recorrido é "Rua Muribeca, s/n, Portal de Aracruz, Aracruz/ES".

Como bem destacou o juízo de origem:

Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte Requerida não logrou êxito em comprovar que efetivamente notificou o Autor do processo administrativo de suspensão da habilitação, nem sequer comprovou que o órgão autuador procedeu da mesma forma quando do procedimento de aplicação da infração/penalidade, eis que os documentos juntados nos IDs 50822067 e 50822068 demonstram Avisos de Recebimento recortados, onde não se pode verificar acerca da alegação do Promovido de que a notificação continha a observação de “DEVOLVIDA ECT”, em razão de "não procurado".

Além disso, o documento de rastreio juntado no ID 50822073 demonstra que o objeto retornou para o remetente, ou seja, para o Requerido, e que foi enviado para endereço diverso do autor, consoante demonstrado tanto na exordial quanto nos Avisos de Recebimento supramencionados, vez que foram enviados para a Rua 16 de Dezembro, nº 100, Santa Cruz, Aracruz/ES, ao invés de enviarem para a Rua Muribeca, s/n, Portal de Aracruz, Aracruz/ES.

Ressalto que não há que se falar em intempestividade da defesa remetida ao CETRAN em 14/08/2024, visto que, ainda que se considere a data de 15/07/2024 para início da contagem do prazo autoral, em decorrência da notificação por e-mail, ID 50822065, o prazo fatal para apresentação do referido recurso seria em 14/08/2024, data na qual foi protocolada a defesa naquela instância.

Seguindo esse raciocínio, razão assiste ao autor ao alegar que teve aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir enquanto ainda havia prazo para interpor o recurso junto ao CETRAN, isto é, em 09/08/2024.

Nesse sentido, não foi o autor duplamente notificado, nos termos da Súmula nº 312 do STJ, a respeito da imposição da infração e da aplicação da penalidade.

Assim, diante da ausência de notificação autoral em processo administrativo, culminando na aplicação em seu desfavor, de suspensão do direito de dirigir com o bloqueio de CNH de forma automática e sem o prévio contraditório e da ampla defesa, forçosa a nulidade dos atos praticados pelo suplicado, merecendo a presente ação o caminho da procedência, em virtude da suspensão do direito de dirigir autoral ter ocorrido de forma ilegal.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DUPLA NOTIFICAÇÃO. Pretensão do impetrante objetivando a anulação do procedimento administrativo para suspensão da CNH, sustentando ausência de dupla notificação. DUPLA NOTIFICAÇÃO – Necessidade da expedição de duas notificações ao motorista faltoso, uma para comunicá-lo do cometimento da infração e outra da aplicação da penalidade, garantindo-lhe, em ambas as situações, o direito amplo de defesa – Súmula 312 do STJ. Não observância ao disposto nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e à Resolução 149/2003 do CONTRAN –
Informações que não demonstram o encaminhamento ao endereço do impetrante das notificações de autuação
e de aplicação da penalidade – Ônus probatório que cabia ao impetrado – Violação ao contraditório e à ampla defesa caracterizados
. A autoridade impetrada não demonstrou a expedição das notificações e a sua entrega para postagem.
Sentença mantida. Remessa necessária não provida. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10696976820198260053 SP 1069697-68.2019.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 26/05/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2021)

Portanto, não tendo o recorrente se desincumbido do seu ônus de comprovar a regularidade da notificação, a anulação do processo administrativo é medida que se impõe.

Quanto à tese subsidiária aventada pelo recorrente, de que eventual vício macularia apenas o ato da notificação e não todo o processo, esta não merece prosperar. A notificação válida é mais do que uma mera formalidade; é um pressuposto de validade para a imposição de qualquer sanção, por ser o instrumento que viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é um ato administrativo que depende logicamente do ato anterior – a regular intimação do interessado para se defender. Sendo nulo o ato-causa (a notificação), consequentemente nulo é o ato-efeito (a imposição da sanção e seus desdobramentos, como o bloqueio da CNH). Tentar salvar a penalidade, anulando-se apenas a comunicação, seria subverter a lógica do devido processo legal, tornando a penalidade um ato arbitrário, aplicado sem que se oportunize ao cidadão a defesa garantida constitucionalmente.

Por fim, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas, por força de isenção legal.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)